Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, reproduzem os Embargos à Execução que fluem no bojo do processo n.0010946-84.2008.8.07.0000, que tramita neste mesmo órgão sob minha relatoria. Consoante certificado pela diligente secretaria deste Conselho Especial e da Magistratura, em razão de decisão emanada dessa relatoria, os embargos individualizados foram enviados à “1a Vara da Fazenda Pública para que aquela Vara efetuasse bloqueio Bacenjud. Distribuídos os autos na 1a Instância, por falta de previsão no PJe, o processo recebeu novo número.”1 Ou seja, esses autos foram criados como forma de realização das diligências delegadas, pois inviável sua realização no bojo do processo nomeado. Sob essa realidade, patenteado que estes autos encerram simples replicação dos Embargos à Execução nomeados e foram abertos apenas como forma de efetivação da diligência delegada ao eminente juízo fazendário, nego-lhes trânsito diante da ausência de ação ou recurso em curso em seu bojo. Trasladada cópia das diligências empreendidas para aqueles autos e operada a preclusão desta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator